Tribunal: STF
Processo: ARE 1537047
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROLATADO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO DE ASTREINTES. CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 100 CR. SÚMULA 410 STJ. NULIDADE CITAÇÃO E REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I. Embora tenha o juízo denominado o ato recorrido de sentença, trata-se de pedido de depósito do valor das astreintes, que não põe fim ao processo, permitindo o manejo do agravo de instrumento. 



    II. É possível o pedido de depósito do valor da multa cominatória contra a Fazenda Pública ainda que não tenha havido o trânsito em julgado na ação de conhecimento e tal procedimento não se sujeita àquele estabelecido no artigo 100 da Constituição da República. Tema 45, repercussão geral. Precedente RE 573.872/RS.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 100 da Constituição da República e contrariado o entendimento do STF exarado no Tema nº 45 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que o Colegiado de origem “chancelou a execução de verba pública para pagamento de astreintes sem o trânsito em julgado da ação ou, no mínimo, após a existência de sentença, bem como sem observar o regime de execução específico da Fazenda e, ainda, sem observar a sistemática dos precatórios”.



    3.2. Assevera que, “por se tratar de obrigação de pagar, não deve ser aplicado o permissivo do tema 45 do STF, o que abrange as obrigações de fazer ou não fazer, sob pena de infringência ao regime de precatórios (art. 100 CF88)”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “(a) seja anulado o procedimento executivo que tem por base decisão provisória que estipulou astreintes contra o Município, a qual sequer foi confirmada por sentença; b) subsidiariamente, suspender o pagamento ou depósito de valores até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão que eventualmente condenar em quantia certa; e c) que eventuais valores constantes de sentença judicial sejam submetidos ao regime de precatórios, ressalvadas as requisições de pequeno valor” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, do acórdão impugnado, os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro vale destacar, quanto à decisão combatida ter sido denominada “sentença” e ter sido aviado o recurso de agravo de instrumento, trilho o entendimento de que, rigor, apesar da denominação que lhe fora atribuída, o processo não se findou, por se tratar de pedido de pagamento das astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer, o que permite o manejo da referente irresignação pelo executado. Mutatis mutandis:



     (…) 1. Não perde objeto, pela prolação de sentença de mérito no feito principal, recurso especial interposto contra acórdão que conclui pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da execução provisória de astreintes. 2. O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, contra a decisão que julga impugnação do cumprimento de sentença, sem extinção da fase executiva, é cabível o agravo de instrumento, nos termos da segunda parte do § 3º do art. 475-M do CPC de 1973. […] (AgInt no REsp 1369339/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018). 



    Trato continuativo, destaque-se ainda que a demanda originária da medida coercitiva encontra-se em fase instrutória, o que permite o vislumbre de que, equivocadamente, as partes denominam a cobrança provisória das astreintes como execução, procedimento que pressupõe a existência de sentença na ação principal. 



    Frise-se que a tutela de urgência fora concedida in limine, o que exigirá, para eventual levantamento dos valores referentes, confirmação pela sentença na ação de obrigação de fazer. 



    Desse modo, como forma de compelir o ente municipal a cumprir as determinações, visto que sequer as multas estipuladas sob prazo foram observadas, houve o manejo do pedido, todavia, que se permite tão somente pelo depósito de valores por inobservância ao cumprimento da obrigação estipulada pelo juízo na demanda principal, fazendo-se necessário o desenvolver processual e confirmação da penalidade que, inclusive, pode sofrer alterações, conforme §1º do artigo 537 do CPC. 



    É de se reforçar que a multa ora perseguida origina-se do processo que trata da obrigação de fazer, ainda em fase instrutória, todavia, como cediço, o que não impede a formulação de pedido de depósito das astreintes ali fixadas, condicionando-se o levantamento do valor referente ao trânsito em julgado na demanda originária.



    (…) 2. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que é permitida a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso no cumprimento de obrigação de fazer. […] (AgRg na ExeMS 10.660/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 18/09/2012). 



    Dito isto, volvendo-nos à aplicação do artigo 100 da Constituição da República, apesar de o STF, quando do exame do tema 45 da repercussão geral, no RE 573.872/RS, ter concluído que: (…) “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” (…), o que afastaria a argumentação do agravante quanto à sua inobservância, não se trata aqui de execução provisória, fazendo se desnecessária a discussão e consequente fundamentação referente.



    Dessa forma, passemos a enfrentar os argumentos do recorrente quanto à nulidade da decisão e referente à ausência de citação válida na demanda, bem como a decretação de sua revelia.



     Por fim, de que a multa executada fora majorada sem que tenha ocorrido sua notificação pessoal, em inobservância à súmula 410 do STJ2 . 



    Nesse direcionamento, verifico que, manejado o pedido de depósito de valores referentes às astreintes por descumprimento da obrigação de fazer, houve seu regular recebimento3 , com determinação de intimação do devedor/demandado para que providenciasse o referente pagamento (ev.840627), com a advertência de que o seu eventual descumprimento ocasionaria majoração da medida coercitiva. 



    Em seguida, fora promovida a disponibilização dos autos ao Município, por meio de carga fora de Cartório à Procuradoria, que limitou-se a apresentar comprovação do cumprimento de apenas uma das obrigações constantes na demanda principal alegando, singelamente, não ser o caso de aplicação da multa (fls. 97 a 101). 



    Por fim, em fls. 106 dos autos, fora determinada a realização da citação do demandado, seguida de nova carga dos autos ao douto Procurador, com manifestações que revelam o exercício do contraditório, a afastar a alegação de que não houve a realização da regular triangularização. 



    Entretanto, verifico que nesta segunda oportunidade, o próprio Município, por seu procurador, inicia suas alegações dirigidas ao juízo primevo com a afirmativa de que fora citado e exercera o contraditório. É o que se depreende de sua manifestação:



     (…) 4 – o município foi citado após despacho inicial, datado de 06 de abril de 2017 – fl 95 dos autos – e manifestou-se tempestivamente por meio dos documentos encartados às fls. 97/101 dos autos, por meio dos quais demonstrou CABALMENTE não haver ocorrido o alegado descumprimento, juntando aos autos documentos capazes de demonstrar a regularidade de seu procedimento. (…) (sic) 



    Desse modo, vislumbra-se o exercício do contraditório pelo demandando que, por vezes, teve oportunidade de cumprir a medida ou, como lhe é facultado, alegou eventuais nulidades, ora submetidas ao Colegiado. 



    Com isto, entendo que não há fundamento para o acolhimento das razões do recorrente em relação à ausência de citação, na demanda originária, tampouco na acessória de depósito das astreintes. 



    Devo me ater ainda ao argumento de que a revelia fora declarada em desfavor do recorrente. 



    Ora, ao que se vê, tal medida teve aplicação na ação de obrigação de fazer, durante a segunda audiência realizada no juízo, instrutória, ao se verificar que, apesar de ter comparecido o demandado na primeira audiência, conciliatória, quedou-se inerte de apresentação da peça contestatória, manifestando-se, inclusive, o ora recorrente, no ato, pela não aplicação dos efeitos da revelia, o que lhe fora deferido de plano, com fundamento nos artigos 344 e 355, I do CPC, não havendo, portanto, a meu ver, ocorrência de nulidade sobre esta questão. 



    Nesse sentido vale destacar, mutatis mutandis: 



    (…) III - É dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o "abuso desvirtuado da defesa", em atenção ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.



     (…) V – A simples afirmação de ocorrência de prejuízos à defesa, só por si, dissociada de outros argumentos que os provem, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, o que ocorre na hipótese, ficando impedida a declaração de ilegalidade. […] (AgRg no HC 498.638/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).



    Por fim, o recurso ainda tece argumentações acerca da irregularidade da majoração da multa coercitiva sem que tenha havido preliminar notificação pessoal, em contrariedade à Súmula 410 do STJ. 



    Destaco-a: 



    A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 



    Em breve mas necessário detalhamento dos fatos, a demanda de obrigação de fazer fora ajuizada para que fossem tomadas providências relacionadas a reparação do terreno de propriedade dos demandantes, por danos sofridos em decorrência da construção, sem prévia autorização ou uso de servidão, de um sistema de canalização da rede de águas pluviais e esgoto pelo Município, para escoamento da região que, devido a fortes chuvas, restou sobrecarregado fazendo com que o terreno cedesse. 



    Deferida a medida, por decisão proferida em concessão de tutela de urgência, houve fixação de multa diária por descumprimento e, diante da recalcitrante atitude do acionado quanto à tomada de medidas, a multa coercitiva sofreu majorações. 



    Todavia, conforme se verifica, o juízo advertiu o demandado sobre os possíveis aumentos de valor da penalidade, dando-lhe ciência da majoração, o que ocorreu, inclusive, com intervalo de um ano, sem que tivesse havido o cumprimento das obrigações, em sua totalidade, delimitadas pelo juízo, revelando a necessidade de aplicação da medida, conforme advertida anteriormente. 



    A ciência da advertência pode ser verificada quando da realização de carga dos autos pelo requerido e, trato continuativo, por suas manifestações sobre o cumprimento de uma das obrigações e alegações, tão somente, sobre o não cabimento de multa, conforme já destacado. 



    Nesse passo pertinente ressaltar, como solução da questão que, realizada a intimação, o prazo para implementação da medida coercitiva tem início quando finda o termo estabelecido, ensejando, efetivamente, após seu decurso, a advertida majoração da multa.



    (...)



    Foi o que ressaltou a Ministra Nancy Andrighy, no julgamento do REsp 1778800, que tratou de analisar a recorribilidade do pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de sentença, determina a intimação do executado, na pessoa do advogado, para cumprir obrigação de fazer, sob pena de multa, destacando na oportunidade que: […] Convém ressaltar, por oportuno, que a orientação extraída da súmula 410/STJ é no sentido de que a multa incide desde o momento em que vence o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, ou melhor, a partir da intimação pessoal do devedor se inicia a contagem do prazo para o cumprimento da decisão, sob pena de incidência imediata da multa previamente estabelecida. (…) 4 Nesse passo, não se verifica a irregularidade apontada.



     Diante de todas as considerações, conheço e nego provimento ao recurso interposto. 



    É como Voto.” (e-doc. 17).



    5. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões pelas quais se deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    6. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória formalizada em processo no qual, segundo consta do acórdão recorrido, nem sequer houve prolação de sentença, mas apenas decisão em sede liminar. 



    7. O acórdão recorrido, portanto, tem caráter de transitoriedade. Não há, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    8. O recurso extraordinário, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” 



    (ARE nº 1.094.775-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 07/05/2018).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (RE nº 1.077.755-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator